Tribunal: TJMT
Processo: 1039367-57.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039367-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), JOAO VICTOR PORTILHO DE JESUS - CPF: 056.698.141-69 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), FABIO AMORIM DOS SANTOS - CPF: 912.560.031-15 (RECORRIDO), ADEMILSON PEREIRA BRITO - CPF: 703.857.771-91 (RECORRIDO), ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 710.516.941-91 (RECORRIDO), WESLEY BARROS SANTOS VARJAO - CPF: 055.623.821-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. SUSPENSÃO LEGAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. LEI ESTADUAL Nº 11.164/2020. RECOMPOSIÇÃO DO PRAZO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CADASTRO DE RESERVA. TEMA 784 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para reconhecer o direito dos autores à recomposição do prazo de validade do Concurso Público nº 001/2018/SEJUDH, determinando a inclusão de 285 dias não computados no primeiro biênio e a extensão da validade final do certame até 27 de janeiro de 2026. O recorrente sustentou violação ao princípio da separação dos poderes, regularidade da contagem do prazo à luz da Lei Estadual nº 11.164/2020 e ausência de direito dos candidatos integrantes de cadastro de reserva à pretendida extensão da validade do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o controle judicial da contagem do prazo de validade de concurso público prorrogado configura violação ao princípio da separação dos poderes; (
ii
) estabelecer se a Lei Estadual nº 11.164/2020 impõe a recomposição do período de suspensão da validade do certame durante a pandemia da COVID-19; e (
iii
) determinar se a controvérsia se
confunde com o direito à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, à luz do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional incide sobre a legalidade do ato administrativo e não sobre o mérito administrativo, pois a decisão de prorrogar o concurso foi adotada discricionariamente pela Administração, enquanto a definição do termo final de validade constitui ato vinculado à legislação aplicável.

A Lei Estadual nº 11.164/2020 determina a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos durante o período excepcional decorrente da pandemia, com retomada da contagem após o encerramento do estado de calamidade.

O encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional ocorre com a entrada em vigor da Portaria GM/MS nº 913/2022, em 22 de maio de 2022, data a partir da qual o prazo suspenso volta a fluir.

A suspensão do prazo não se confunde com interrupção, de modo que o período compreendido entre 09 de julho de 2020 e 22 de maio de 2022 não pode ser computado para fins de validade do certame.

Na data da prorrogação do concurso, haviam transcorrido apenas 445 dias do prazo original de dois anos, restando 285 dias para o término do primeiro biênio, os quais deveriam ser preservados e acrescidos à validade do certame.

A fixação do termo final em 08 de junho de 2025 desconsidera o período legalmente suspenso, reduz indevidamente a validade do concurso e compromete a eficácia da Lei Estadual nº 11.164/2020.

A demanda não objetiva compelir a Administração à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, mas assegurar a correta vigência temporal do concurso público, razão pela qual não incidem as premissas do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

A manutenção da validade do certame até a data legalmente correta preserva a utilidade do cadastro de reserva e possibilita futuras convocações conforme a necessidade administrativa, inclusive diante do déficit funcional reconhecido pela própria Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O controle judicial da contagem do prazo de validade de concurso público prorrogado constitui controle de legalidade de ato vinculado e não viola o princípio da separação dos poderes.

A suspensão legal do prazo de validade de concurso público durante a pandemia impede a contagem do período suspenso, que deve ser integralmente recomposto após o encerramento da situação excepcional.

A prorrogação de concurso público deve observar a exata recomposição do prazo remanescente existente no momento da suspensão prevista em lei.

A controvérsia sobre a correta vigência temporal do concurso público não se confunde com pretensão de nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, afastando a incidência do Tema 784 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 2º e 5º, XXXV; Lei Estadual nº 11.164/2020, art. 1º, caput e § 2º; Portaria GM/MS nº 913/2022, art. 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID 370061914) contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá (ID 370061912), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação declaratória promovida por Wesley Barros Santos Varjão, Alexandre Rodrigues da Silva, Ademilson Pereira Brito, Fábio Amorim dos Santos e João Victor Portilho de Jesus (ID 370061890). O juízo de primeiro grau reconheceu o direito dos autores à recomposição do prazo de validade do Concurso Público nº 001/2018/SEJUDH, determinando a inclusão de 285 dias não computados no primeiro biênio e, consequentemente, estendendo a validade final do certame para o dia 27 de janeiro de 2026 (ID 370061912).

O recorrente, em suas razões (ID 370061914), sustenta preliminarmente a necessidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega que a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que a prorrogação de concurso público é ato discricionário da Administração Pública. Defende a regularidade da contagem do prazo com base na Lei Estadual nº 11.164/2020 (ID 370061899), argumentando que o marco final de validade estabelecido em 08 de junho de 2025 (ID 370061898) decorreu de sua autonomia administrativa. Por fim, aduz que os recorridos integram o cadastro de reserva e possuem expectativa de direito, invocando o Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a extensão da validade geraria obrigações indevidas ao ente público.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau, sob a alegação de que a recontagem do prazo é decorrência da aplicação da lei de suspensão e que o déficit funcional da unidade socioeducativa justifica a preservação da higidez temporal do cadastro de reserva.

Consta dos autos manifestação da Procuradoria do Estado informando a desistência do recurso inominado interposto (ID 370061915), acompanhada de ofício da Secretaria de Estado de Justiça (ID 370061916), no qual manifesta o interesse da Administração no provimento das vagas remanescentes diante do déficit funcional existente no sistema socioeducativo, com amparo no procedimento administrativo SIGADOC SEJUS-PRO-2026/00760. O recurso, contudo, foi recebido apenas no efeito devolutivo pelo juízo de origem (ID 370061918), vindo os autos conclusos para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e isento de preparo. Registro que, embora tenha ocorrido manifestação de desistência pelo ente estatal (ID 370061915), decido passar à análise do mérito recursal para consolidar o entendimento jurídico sobre a matéria, garantindo a necessária segurança jurídica aos atos de nomeação que se encontram em processamento na via administrativa.

2. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO VINCULADO E A SEPARAÇÃO DOS PODERES

O recorrente alega que a intervenção do Poder Judiciário viola o princípio constitucional da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, ao supostamente interferir na discricionariedade da Administração Pública para prorrogar o certame. Essa tese, contudo, não se sustenta.

Verifico que o controle exercido pelo Poder Judiciário, no caso concreto, não diz respeito ao mérito administrativo, ou seja, à conveniência e à oportunidade de realizar ou prorrogar o concurso. A decisão de prorrogar o Concurso Público nº 001/2018/SEJUDH por mais dois anos foi tomada de forma discricionária e soberana pelo próprio Estado de Mato Grosso em 18 de abril de 2023 (ID 370061898).

Ocorre que, uma vez exercida essa opção discricionária de prorrogar o certame, a fixação do termo final de validade deixa de ser uma escolha livre e passa a ser um ato vinculado aos ditames da lei. O administrador público deve obediência às regras normativas e matemáticas de contagem de prazo, sob pena de desvio de legalidade. Portanto, ao analisar a regularidade do termo final, este Tribunal realiza o controle de legalidade do ato administrativo, em harmonia com o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, sem que isso configure qualquer ingerência indevida na autonomia do Poder Executivo.

3. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 11.164/2020 E DA PORTARIA GM/MS Nº 913/2022

O Estado recorrente sustenta que cumpriu a legislação de regência e que a recomposição do prazo pretendida pelos recorridos seria uma construção interpretativa sem respaldo. Esse argumento é matematicamente e juridicamente equivocado.

O artigo 1º, caput e parágrafo 2º, da Lei Estadual nº 11.164/2020 (ID 370061899) determina a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos homologados durante o período de isolamento social e quarentena, estabelecendo que os prazos teriam continuidade na sua contagem após o encerramento do estado de calamidade. O marco do encerramento desse estado de excepcionalidade em âmbito nacional ocorreu com a edição da Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022 (ID 370061900), que declarou o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

Considerando que a referida portaria estabeleceu em seu artigo 4º uma
vacatio
legis de 30 dias para a sua entrada em vigor (ID 370061900), o encerramento formal do estado de emergência e calamidade pública operou-se em 22 de maio de 2022. A partir dessa data, por força do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Estadual nº 11.164/2020, a contagem do prazo de validade do certame, que estava paralisada desde 09 de julho de 2020, retomou seu curso de forma contínua.

Esclareço que o instituto da suspensão difere do instituto da interrupção. Na suspensão, o prazo para de correr e, quando retomado, volta a contar exatamente do ponto onde parou, aproveitando-se o tempo decorrido. No caso concreto, a contagem do prazo revela os seguintes marcos temporais: primeiro, o período antes da suspensão, de 16 de março de 2020 a 08 de julho de 2020, no qual transcorreram 115 dias do biênio inicial; segundo, o período de suspensão legal, de 09 de julho de 2020 a 22 de maio de 2022, correspondente a 682 dias que não podem ser computados; e, terceiro, o período após a suspensão até o ato de prorrogação, de 22 de maio de 2022 a 18 de abril de 2023, no qual transcorreram 330 dias.

Somando-se os períodos efetivamente decorridos, constato que, na data do ato de prorrogação, em 18 de abril de 2023 (ID 370061898), haviam se passado apenas 445 dias do prazo de validade original de 2 anos, correspondente a 730 dias. Restavam, portanto, 285 dias para que se esgotasse o primeiro biênio do concurso.

Ao ignorar essa sobra temporal e fixar a prorrogação de dois anos diretamente com termo final em 08 de junho de 2025 (ID 370061898), o Estado tratou o período de suspensão como se tivesse corrido normalmente. Essa distorção matemática comprometeu a eficácia da Lei Estadual nº 11.164/2020 e reduziu de forma indevida o tempo de validade do certame. A recomposição do prazo para o dia 27 de janeiro de 2026 é aplicação de lógica aritmética vinculada à lei de suspensão e ao marco regulatório federal.

4. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O recorrente também argumenta que os recorridos possuem expectativa de direito à nomeação por integrarem o cadastro de reserva, invocando as premissas do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que o objeto da presente demanda não consiste na imposição de nomeação forçada, mas sim na declaração da correta vigência temporal do concurso público. Os candidatos aprovados em cadastro de reserva possuem legítimo interesse jurídico e direito a que o certame permaneça válido durante todo o período determinado em lei. A redução indevida do prazo de validade prejudica a legítima expectativa dos candidatos.

Manter o concurso ativo até a data legalmente correta, qual seja, 27 de janeiro de 2026, preserva a utilidade do cadastro de reserva, viabilizando que a própria Administração Pública realize as convocações conforme suas necessidades e disponibilidade orçamentária. A utilidade dessa medida é demonstrada pelo déficit funcional que afeta o Sistema Socioeducativo do Estado, notadamente no Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Barra do Garças, fato documentado pelo sindicato da categoria (ID 370061901) e reconhecido pela própria Secretaria de Estado de Justiça ao instaurar o procedimento administrativo de nomeação SIGADOC SEJUS-PRO-2026/00760 (ID 370061916).

Dessa forma, restam afastados todos os argumentos recursais, impondo-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, com isenção legal de custas processuais.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026